Tribunal: STF
Processo: ARE 701353
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSSÃO DO PODER PÚBLICO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.